Tribunal: TJDFT
Processo: 0710210-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão do i. juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia (Id 148159099 do processo de referência) que, em ação monitória em fase de cumprimento de sentença, requerido pelo agravante em desfavor de Comercial de Cereais e Transporte Nordeste do Brasil Ltda., Terezinha Taveira Adorno e Ivam Domingos da Silva, processo 0710405-78.2020.8.07.0003, indeferiu a penhora sobre o faturamento da empresa executada, nos seguintes termos: INDEFIRO o pedido do exequente de penhora de faturamento da executada, uma vez que, conforme consultas ao sistema INFOJUD de ID: 90325432 , este Juízo constatou que a sociedade empresária não teve rendimentos tributáveis nos últimos exercícios financeiros, de modo que não há como se efetuar penhora sobre faturamento inexistente. Indique o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, outros bens passíveis de penhora ou medida útil para a satisfação do crédito, sob pena de suspensão na forma do art. 921, III e § 1o, do Código de Processo Civil. (...) Em razões recursais (Id 44859084), o agravante diz ser a penhora de faturamento da empresa cabível, consoante previsão do art. 835 do CPC. Sustenta que, no caso, foram empreendidas todas as diligências disponíveis para localização de bens do executado, todas tendo restado infrutíferas, razão da formulação do pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada. Colaciona julgados deste e. TJDFT no sentido da possibilidade de faturamento da empresa. Afirma que “a empresa agravada está com situação cadastral ativa e regular, e, portanto presume-se que aufere receita estimável”. Reforça, ainda, não se tratar o pedido de penhora do estabelecimento comercial, mais sim de penhora de parte do faturamento da empresa. Alega a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja determinado o imediato atendimento à pretensão de penhora do faturamento da empresa executada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Ao final, requer: Em sede de tutela de urgência: a) A concessão de efeito suspensivo, ante à presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar a expedição de termo de penhora do faturamento da empresa; No mérito: a) O provimento do recurso para que seja determinada a penhora de percentual de faturamento da empresa; b) c) O provimento do recurso para que seja determinada a penhora de percentual do faturamento da empresa. c) c) A intimação dos agravados, para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/15. O recurso veio instruído com a guia de preparo e o documento de recolhimento (Id 44859085). O presente recurso, em razão da prevenção indicada na certidão de Id 44917730, foram redistribuídos para a e. 1a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Id 44918395). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante à penhora sobre o faturamento mensal da empresa executada. De fato, a penhora sobre faturamento da empresa é autorizada no estatuto processual no art. 866 e parágrafos: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. De acordo com a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC, a penhora sobre faturamento da empresa consta no inciso X do referido dispositivo legal. No caso concreto, da análise do processo de referência, verifico ter o juízo exarado decisão para citação dos executados para pagarem a dívida (Id 67724953 do processo de referência). Os agravados Terezinha Taveira Adorno e Ivam Domingos da Silva foram citados pessoalmente e mudaram de endereço, tendo sido consideradas válidas as intimações enviadas aos endereços constantes nos autos. Por sua vez, a agravada Comercial de Cereais e Transporte Nordeste do Brasil Ltda. foi citada por edital, oportunidade na qual os autos foram remetidos à Curadoria Especial que deu ciência (Id 79449417 do processo referência). Diante da inércia de pagamento pelos executados/agravados, o exequente requereu a pesquisa de bens dos devedores passíveis de penhora (Id 85630010 do processo de referência), o que foi deferido pelo julgador de origem (Id 85851770 do processo de referência). Realizadas as pesquisas nos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud, em contas bancárias dos executados, foi efetuado o bloqueio de somente R$ 55,98 da conta do agravado Ivan Domingos da Silva (Id 90325436 do processo de referência), posteriormente liberado por ser considerado ínfimo. O Exequente, então, requereu a penhora do imóvel constante no Id 96828280, o que foi indeferido pelo juízo de origem (Id 96996396 do processo de referência). Em face dessa decisão, foi interposto agravo de instrumento (0724783-14.2021.8.07.0000), o qual, em julgamento colegiado, foi parcialmente provido para, após a intimação do Distrito Federal para se manifestar no cumprimento de sentença, admitir a penhora do imóvel matriculado com o n. 180.308 no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, que se encontra em nome da devedora Terezinha Taveira Adorno (Id 126823710 do processo de referência). Após a prática de vários atos processuais, a penhora foi desconstituída (Id 135131725 do processo de referência), porquanto foi verificado que referido imóvel não mais pertencia à executada Terezinha Taveira Adorno. O exequente, então, requereu “a penhora de percentual do faturamento da empresa devedora, com o intuito de satisfação da integralidade do débito”, nos termos do art. 835, X, do CPC (Id 147567339 do processo de referência), mas o pedido foi indeferido na decisão objurgada, razão da interposição do presente agravo de instrumento. Oportuno se faz ressaltar tramitação da execução no interesse do credor, conforme o art. 797, caput, do CPC, bem como ser direito das partes obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4o, CPC), devendo todos os sujeitos do processo cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o, CPC). Nesse sentido, a penhora de crédito em favor da executada encontra fundamento nos artigos 771, 797 e 824, todos do CPC, e constitui meio legítimo para garantir a execução. Destaco o teor de referidos dispositivos legais, in verbis: Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial. (...) Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. (...) Art. 824. A execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais. Ainda, conforme disciplina o art. 834 do CPC, “podem ser penhorados, à falta de outros bens, os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis”, observando, preferencialmente, a ordem contida no art. 855, X, do CPC, qual seja, percentual do faturamento de empresa devedora. Segundo o disposto no art. 866 do CPC, “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa”. O tema de penhora sobre o faturamento da empresa inclusive é questão afetada no REsp 1.666.542/SP, pelo c. Superior Tribunal de Justiça para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 769, em que o objeto da discussão consiste em definir a respeito (i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento da executada; (ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e, ainda (iii) sobre a caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade. Pois bem. Saliento não desconhecer a orientação predominante de que a penhora de faturamento de empresa somente pode ser admitida em caso excepcional, em proporção que não prejudique a normalidade dos negócios da devedora/executada e deve ser sopesada com o princípio da preservação da empresa. No caso concreto, a despeito da previsão legal da medida extrema e de, em uma análise perfunctória, verificar possível esgotamento das medidas cabíveis para localização de bens dos devedores, tenho por incabível o deferimento da penhora sobre o faturamento da executada Comercial de Cereais e Transporte Nordeste do Brasil Ltda.. É que, como bem pontuado na decisão impugnada (Id 148159099 do processo de referência), as informações do sistema InfoJud (Id 90325432) indicam “que a sociedade empresária não teve rendimentos tributáveis nos últimos exercícios financeiros, de modo que não há como se efetuar penhora sobre faturamento inexistente”. De fato, nos termos do art. 866 do CPC, a penhora de faturamento de sociedade empresarial constitui medida excepcional que somente é admissível, se preenchidos, concomitantemente, os seguintes requisitos: a) comprovada a inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução ou sejam os indicados de difícil alienação; b) nomeação de administrador, ao qual incumbirá a apresentação das formas de administração e pagamento; c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa. Nesse contexto, para o deferimento de penhora sobre faturamento necessário seria demonstração de a empresa estar em plena atividade com atividade financeira suficiente para garantir a penhora, sem comprometer o desenvolvimento da atividade empresarial, bem como se os valores obtidos com a penhora são suficientes para o pagamento a dívida perseguida. Além disso, deve ser considerada a remuneração de expert nomeado pelo juízo para exercer a administração judicial da penhora. Concretamente, o agravante apenas requereu a penhora do faturamento da empresa executada, mas não apresentou ao juízo de origem elementos concretos de que ela se encontra em plena atividade com faturamento suficiente para garantir a penhora, sem comprometer o desenvolvimento da sua atividade empresarial. Ou seja, no presente caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de apresentar por qualquer outro elemento de prova a veracidade de que a empresa agravada teria rendimentos passiveis de penhora, de modo a justificar o deferimento da medida. Pelo contrário, apenas apresentou comprovante de situação cadastral da empresa agravada junto à Receita Federal com a situação ativa, não demonstrando o funcionamento de fato da empresa ou seus rendimentos, principalmente quando na consulta realizada junto ao sistema Infojud, Id 148159099, consta a inexistência de rendimentos tributáveis nos últimos exercícios financeiros. Importante ressaltar, ainda, que a agravada foi citada por edital não tendo endereço comercial conhecido, desse modo, não sendo conhecida a sua localização, não há como ser realizada a penhora de percentual de seu faturamento, tampouco ser nomeado depositário para cumprir o seu papel, nos termos do que estabelecido no §2o do art. 866 do CPC. Diante da ausência de demonstração de que a empresa está em funcionamento, dada a sua citação por edital, a determinação da penhora sobre o faturamento da empresa nesse momento processual se mostra ineficaz. Incabível, nesse contexto, o deferimento da penhora de percentual de faturamento da empresa/executada/agravada, porque, como dito na decisão agravada, inexistem elementos indicativos de que ela possua faturamento. Sobre o tema, destaco julgados destes Tribunal de Justiça em casos similares, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. ARTIGO 835, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida na execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de faturamento requerido. 1.1. Recurso aviado na busca pela reforma da decisão a fim de que fosse determinada a penhora de 20% do faturamento da Firma Devedora. 2. Os autos de origem se referem à execução ajuizada pelo agravante em face da agravada, em que se pleiteia a satisfação de crédito no valor de R$ 86.689,68. 2.1. A norma prevista no art. 835, X, do CPC, determina ser possível a penhora do valor do faturamento obtido pela devedora. Com efeito, o art. 866 do CPC possibilita a referida constrição se o devedor não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. 2.2. No entanto, a penhora sobre o faturamento de pessoa jurídica é medida excepcional que deve ocorrer apenas quando o devedor não possuir outros bens, se os tiver, que sejam de difícil expropriação ou insuficientes à satisfação da pretensão do credor. Ademais, é necessária a indicação de administrador e plano de pagamento e o percentual sobre o faturamento não pode tornar inviável o exercício da atividade empresarial. 2.3. Foram realizadas pesquisas junto aos sistemas Bacenjud, Renajud e junto a cartórios, mas não foram encontrados bens suficientes para a satisfação do débito. 2.4. Em consulta aos quadros sociais da empresa agravada, o agravante afirma que a empresa agravada está ativa e que possui um capital social no valor de R$ 60.000,00. 2.5. Como não foram localizados outros bens em nome da empresa devedora, seria possível a penhora do faturamento. No entanto, a determinação da penhora sobre o faturamento da empresa nesse momento processual se mostra inexequível, haja vista que a executada foi citada por edital. 2.6. Assim, diante da ausência de demonstração de que a empresa está em funcionamento, considerando-se ter sido citada por edital, mostra-se inviável a medida constritiva pleiteada. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: "[...] O c. STJ já decidiu que, in verbis: "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor". (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). Nos casos em que sequer existe demonstração de que a empresa está em funcionamento, dada a sua citação por edital, é inviável a medida constritiva pleiteada". (07024336620208070000, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 4/5/2020). 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1426771, 07097938120228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 10/6/2022 - grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. REQUISITOS AUSENTES. INVIABILIDADE DO PEDIDO. AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. ADMINISTRADOR NÃO NOMEADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a penhora sobre o faturamento de sociedade empresária é admitida em situações em que se evidencie necessária e adequada, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: 1) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; 2) nomeação de administrador-depositário, nos termos do artigo 866, §2o, do CPC/2015; e 3) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. 2. Muito embora se perceba as tentativas frustradas do credor em localizar bens penhoráveis da empresa devedora, ora agravada, tal circunstância, por si só, não autoriza o deferimento da penhora sobre o faturamento da empresa, havendo necessidade de demonstrar a continuidade do desenvolvimento da atividade empresarial da recorrida, bem como a nomeação de um administrador, consoante disposição contida no art. 866, §2o, do CPC. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ainda que o canal de comunicação vinculado à marca da parte executada em redes sociais permaneça ativo, isso, por si só, não é suficiente para provar que, formalmente, ela permanece em atividade, principalmente porque a documentação constante dos autos indica que as transações estão sendo encampadas em nome de pessoa física. 4. Ausente os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido de penhora sobre o faturamento da empresa, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1369389, 07169720320218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021 - grifo nosso) Destarte, diante da inexistência de prova de que a empresa executada se encontra em plena atividade empresarial e com faturamento suficiente para garantir a penhora, sem comprometer o desenvolvimento, tenho por não demonstrada a probabilidade do direito necessária ao deferimento da medida liminar pleiteada. Sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifico estar imbricado com o pressuposto atinente à probabilidade do direito invocado, de modo que sem a demonstração deste, não há de se admitir a ocorrência daquele. Dessa forma, sem a verificação, nesta apreciação inicial com juízo de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a concessão liminar da tutela de urgência requerida pela parte agravante nas razões recursais, não reconheço a possibilidade de conceder a tutela de urgência requerida. Registro que a matéria deverá ser reapreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto às partes agravadas oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 23 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora